Tribunal: TJPA
Processo: 0809130-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809130-53.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MAHIRA GUEDES PAIVA BARROS

AGRAVADO: ADALGISA AMORIM OENNING

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO ATUA COM A FINALIDADE DE EVITAR ABUSOS.

POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. PRECEDENTES DO STF E STJ. LEGALIDADE E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Poder Público prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, garantindo procedimentos médicos, de forma gratuita para tratamento de pacientes necessitados, como revelado na espécie. Isso implica, portanto, ser dever do Poder Público disponibilizar os recursos necessários ao tratamento de moléstias que acometam os cidadãos, incluindo internações, cirurgias e o fornecimento de medicamentos e alimentação especial. Dever esse que incumbe solidariamente a todos os entes federativos, e ao qual nenhum destes se pode furtar.

II.

Outrossim, a atuação do Judiciário de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes. A própria Constituição Federal estabeleceu um sistema de checks and balances (freios e contrapesos), a fim de permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta Maior, na defesa da ordem constitucional. (vide TJ/MG, MS nº 1.0000.10.015785-8/000, 4º Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Des. Wander Marotta, DJ 22/10/2010). O que há, portanto, é uma decisão sobre violação do direito constitucional à saúde, por inobservância dos entes federados em assegurarem o seu exercício.

III.

Em situações excepcionais como de custeio de tratamento médico, sob risco de grave comprometimento da saúde da demandante, a orientação assentada pelo E. STF e pela E. Corte Superior de Justiça é da possibilidade de seqüestro de verbas públicas para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

IV.

No presente caso, percebe-se que o valor fixado a título de multa diária é de R$ 3.000,00 (três mil reais), não é exorbitante e se afigura como possível meio de assegurar o cumprimento da decisão prolatada. Repise-se que o Agravante é o Estado do Pará e, exatamente por isso, tem condições de arcar com o montante fixado pelo juízo primevo sem que a realização de suas atividades reste prejudicadas. Sendo assim, não há que se falar em exorbitância da multa fixada pelo juízo a quo. Entretanto, considerando as alegações trazidas pelo agravante, hei por bem limitar a multa até o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

V.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas e tão somente para limitar a multa até o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo ser mantida a decisão de primeiro grau nos demais termos.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e dar parcial provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Processo nº
0804297-44.2019.8.14.0015
), que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada par determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CASTANHAL providenciassem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

início do tratamento do paciente JEAN MARCO PICKLER OENNING FILHO, com o fornecimento ao autor de 2 (DOIS SENSORES DE GLICEMIA PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO FREESSTYLE LIBRE (ÚNICA MARCA EXISTENTE), desde que tenha havido o esgotamento das alternativas de fármacos previstas na lista RENAME e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, listas suplementares na prescrição de tratamento medicamentoso ao paciente (Proviment Conjunto nº 04/2018-CJRMB/CJCI), sob pena de multa diária no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
e de sequestro de verba pública para realização do tratamento na rede particular.

O paciente possui Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E 10) desde os 9 meses de idade, de caráter IRREVERSÍVEL, mas com possiblidade de tratamento via aplicação de medicamento (insulina). Diante disso, necessita com a máxima urgência de 2 (DOIS) SENSORES DE GLICEMIA PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO FREESSTYLE LIBRE (ÚNICA MARCA EXISTENTE), dadas as circunstâncias do menor, pois o mesmo corre risco de morte/coma caso não ocorra o referido procedimento.

O agravante alega que aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, órgão da União, portanto, afirma que é inegável que o fornecimento objeto desta demanda deve ser por ela custeado.

O agravante alega que o Estado do Pará é parte ilegítima para figurar no presente processo, vez que se trata de responsabilidade do Município de Belém, pois diz respeito a insumos de assistência básica em saúde fornecido pelo sus.

Aduz que a cominação da multa por parte do MM. Juízo de base também viola a proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, afirma que há necessidade de limitação temporal da incidência da multa e que o prazo para cumprimento da medida liminar é exíguo.

Sustenta que não há possibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas.

Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, assim como seja ao final dado total provimento a este, para reformar definitivamente a decisão proferida pelo Juízo de Piso.

Deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo recursal pleiteado, mantendo o valor das astreintes por dia descumprido, limitando-a, porém, ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Id. 2371612).

Conforme certidão de id. 2590462, não foram ofertadas contrarrazões.

Nesta instancia o Ministério Público exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (id. 2613348).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988.

Os direitos à vida e à saúde estão garantidos pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 6º e 196, com a seguinte redação:

Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desse modo, Ente Público, tem a obrigação de dispor ao cidadão o acesso à serviços que garantem a saúde e o bem-estar da pessoa humana.

Vejamos mais um dispositivo constitucional que corrobora a garantia da proteção do direto à saúde:

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Portanto, é consagrado na Constituição Federal de 88 o direito de todos os cidadãos terem acesso à saúde garantido pelo Poder Público, mediante políticas sociais que visem o bem-estar do ser humano, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros.

Sendo assim, com base nas normas constitucionais, o Ente Estadual é diretamente responsável em garantir o tratamento médico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LEITO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO DA PACIENTE EM ESTADO GRAVE EM REDE HOSPITALAR PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. I - E inquestionável que o Estado, tem obrigação de assegurar serviços e tratamento médico hospitalar, mediante implantação de políticas sociais e econômicas, nos termos do determinado na Carta Política de 1988. II - Destarte, existindo prova inequívoca de que o autora é portador de grave problema de saúde, cujo tratamento é essencial para a preservação de sua vida, ao mesmo tempo em que a saúde é dever do Estado, no sentido amplo, sendo descabido limitar o alcance da norma aos procedimentos padronizados e indicados pela burocracia estatal. III - Agravo conhecido e parcialmente provido. (TJ-MA - AI: 0032092013 MA 0000737-96.2013.8.10.0000, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/06/2013,

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013)

DIREITOS HUMANOS. CONTROVÉRSIA ORIGINAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO GRATUITO DE TRATAMENTO MÉDICO EM UTI PEDIÁTRICA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPE E TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO POR UNANIMIDADE. In casu, insubsistentes as argumentações da parte recorrente, uma vez que a Decisão Terminativa de fls. 36/37, revisitada em sede de recurso de agravo no agravo de instrumento, encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e a jurisprudência dominante do TJPE, do STJ, e do STF. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco tem reconhecido aos portadores de moléstias, e que não possuam disponibilidade financeira para custear o seu tratamento, o direito de receber gratuitamente do Estado os tratamentos de que necessita. Precedentes dos Tribunais Superiores. O direito à percepção de tal proteção decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que tutela o direito à vida (art. 5º, caput, CF/88) e à saúde (art. 6º, CF/88), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o dever de proteger os valores acima elencados (art. 23, II, CF/88).A nossa Constituição vigente dispõe ainda, e de forma categórica, que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196, CF/88), sendo que o atendimento integral é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 197 e art. 198, ambos da CF/88). Portanto, esta 3ª Câmara de Direito Público, à unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO no AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 0386923-2, nos termos do voto do Relator, para manter a Decisão Terminativa supramencionada, pondo termo ao recurso de agravo à epígrafe. (TJ-PE - AGV: 3869232 PE, Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 18/08/2015,

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2015)

Constitui inarredável obrigação do Poder Público assegurá-la a todos, por se tratar de prerrogativa jurídica indisponível, imprescindível a uma vida com dignidade.

Isso implica, portanto, ser dever do Poder Público disponibilizar os recursos necessários ao tratamento de moléstias que acometam os cidadãos, incluindo internações, cirurgias e o fornecimento de medicamentos e alimentação especial.

Dever esse que incumbe solidariamente a todos os entes federativos, e ao qual nenhum destes se pode furtar.

Feitas essas considerações, insta destacar que se cinge a demanda acerca do reconhecimento ou não do direito do jurisdicionado a lhe ser fornecido 2 (dois) sensores de glicemia para monitoramento contínuo em virtude de o requerente possuir grande dificuldade de controle e monitoração de sua diabetes.

No que tange ao perigo do dano, verifica-se estar presente diante da

necessidade do paciente em receber os dispositivos necessários ao tratamento

adequado para a manutenção de sua saúde, principalmente ante à gravidade da

doença da qual lhe acomete, estando sujeito a crises de hipoglicemia e possíveis

sequelas irreversíveis dela decorrentes.

Quanto a probabilidade do direito, verifica-se existente no presente caso também a favor do agravado, pois, este sim, demonstrou a plausibilidade jurídica e fática através de seus argumentos, por meio de laudo médico e demais documentos acostados à petição inicial.

Outrossim, a atuação do Judiciário de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes.

A própria Constituição Federal estabeleceu um sistema de checks and balances (freios e contrapesos), a fim de permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta Maior, na defesa da ordem constitucional. (vide TJ/MG, MS nº 1.0000.10.015785-8/000, 4º Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Des. Wander Marotta, DJ 22/10/2010).

O que há, portanto, é uma decisão sobre violação do direito constitucional à saúde, por inobservância dos entes federados em assegurarem o seu exercício.

Com efeito, “as políticas públicas não podem constituir óbice à eficácia do direito à saúde e, diante da recusa pelo Estado, é perfeitamente justificável a intervenção do Poder Judiciário de modo a viabilizar o fornecimento de medicamentos indispensáveis a quem deles necessitar.” (TJ/CE, MS nº 37446-49.2010.8.06.0000/1 AgR, Pleno, j. 09/12/2010).

O agravante sustenta ainda a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas ante o caráter impenhorável das mesmas.

Assevere-se, sobretudo, que o descumprimento de decisão judicial, consistente em obrigação de fazer autoriza o juiz a determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, mormente quando se depara com a vulneração de direitos fundamentais.

Com efeito, em situações excepcionais como de custeio de tratamento médico, sob risco de grave comprometimento da saúde da demandante, a orientação assentada pelo E. STF e pela E. Corte Superior de Justiça é da possibilidade de seqüestro de verbas públicas para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Neste sentido, os arestos abaixo ementados:

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fornecimento de medicamentos. Bloqueio de verbas públicas. Direito à saúde. Jurisprudência assentada. Art. 100, parágrafo 2º da Constituição Federal. Inaplicabilidade. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.(STF, Ag. Reg. no A.I. 597.182-9/RS, Relator Min. Cezar Peluso, julgado em 10/10/06).

ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – BLOQUEIO DE CONTAS DO ESTADO – POSSIBILIDADE. 1. Tem prevalecido no STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 2. Embora venha o STF adotando a "Teoria da Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada. 3. Recurso especial não provido.(STJ, REsp 835687/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2007).

Em que pese os argumentos do agravante, entendo que não se sustentam, na medida em que na ponderação do direito à vida e à saúde do agravado e a “justificativa” do agravante, os primeiros prevalecem sobre qualquer interesse.

No presente caso, percebe-se que o valor fixado a título de multa diária é de R$ 3.000,00 (três mil reais), não é exorbitante e se afigura como possível meio de assegurar o cumprimento da decisão prolatada. Repise-se que o Agravante é o Estado do Pará e, exatamente por isso, tem condições de arcar com o montante fixado pelo juízo primevo sem que a realização de suas atividades reste prejudicadas. Sendo assim, não há que se falar em exorbitância da multa fixada pelo juízo a quo.

Mister
se faz ainda destacar
que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Entretanto, considerando as alegações trazidas pelo agravante, hei por bem limitar a multa até o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e
dou-lhe parcial provimento
,
apenas e tão somente para limitar a multa até o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo ser mantida a decisão de primeiro grau nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020